Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA AFASTADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO E DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. SALVADO. SALVADO DE SINISTRO. VEÍCULO IRRECUPERÁVEL. BAIXAS. TRANSFERÊNCIA. SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS.
1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.
2. Há presunção de culpa do motorista que colide na traseira do veículo que lhe trafega à frente, a qual não é absoluta e admite prova em sentido contrário. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Constatando-se que o fator determinante para o acidente foi a frenagem brusca do veículo que seguia à frente, decorrente de súbita pane mecânica, afasta-se a presunção de culpa e, consequentemente, a responsabilidade civil.
4. “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.” (STJ, Súmula 537).
5. Embora a seguradora não tenha apresentado reconvenção, para que não haja enriquecimento sem causa, a empresa deve ser autorizada a transferir o salvado (sucata) para o seu nome, após o cumprimento da sua condenação de indenizar o autor, tendo em vista a indenização securitária pela perda total do bem. Precedente.
6. Dada a especificidade do caso concreto, para fins de transferência em favor da seguradora, o autor deve regularizar o salvado junto ao DETRAN e à instituição financeira com a qual foi firmado o contrato de alienação fiduciária do bem.
7. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, é subsidiária e possível quando o proveito econômico for inestimável/irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Havendo condenação, aplicam-se os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o do CPC (10 a 20% sobre o valor da condenação).
8. Recurso do primeiro réu conhecido e não provido. Recurso da terceira ré conhecido e parcialmente provido.